Tribunal: TJBA
Processo: 8072991-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072991-48.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar da reserva remunerada contra sentença que extinguiu ação ajuizada em face do Estado da Bahia, ao fundamento de ocorrência de prescrição do fundo de direito. O autor pleiteia o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), no percentual de 125%, desde a data da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal. O juízo de origem entendeu que a pretensão estaria fulminada pelo decurso do prazo de cinco anos, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, em que somente as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento estariam prescritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o direito à percepção da G-CET no percentual de 125%, por policial militar inativo, configura relação de trato sucessivo e, por consequência, afasta a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão veiculada na inicial refere-se à percepção de gratificação incorporável aos proventos de policial militar inativo, situação jurídica de trato sucessivo, em que a omissão da Administração se renova mês a mês, afastando-se, por consequência, a prescrição do fundo de direito. A jurisprudência do TJBA e o entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ reconhecem que, em se tratando de prestações periódicas devidas pela Fazenda Pública, a prescrição incide apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, desde que não tenha havido negativa expressa do próprio direito reclamado. O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem configura equívoco, pois o pedido autoral não se volta contra ato único e específico, mas contra omissão reiterada da Administração Pública no cumprimento de obrigação legal que se renova no tempo. Não é possível o exame do mérito da demanda neste momento processual, em razão da ausência de contraditório e instrução probatória, sob pena de supressão de instância, impondo-se o retorno dos autos à origem. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei Estadual nº 7.990/2001; STJ, Súmula 85. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8019458-17.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 10.11.2022; TJBA, MS nº 8007888-97.2022.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 28.08.2022; TJBA, MS nº 8037551-91.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 07.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072991-48.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIVALDO DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .